Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo.

1 – Se as provas – declaração do policial responsável pelas investigações, laudos periciais e, em especial, confissão do apelante – que admitiu ter adquirido e revendido motocicleta que posteriormente se constatou ser produto de crime -, não deixam dúvidas de que o réu sabia da sua origem ilícita.

2 – A forma de aquisição da motocicleta – de pessoa desconhecida, por meio de site de revendas, sem documentação que provasse a compra, por valor muito abaixo do de mercado, com sinais de identificação e documento adulterados – demonstram o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.

3 - Apelação não provida.